Tribunal: STF
Processo: AI 173179
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: prequestionamento: Súmula
356.
O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de
prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido pelo acórdão,
 não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos esses, se,
não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por
entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte,
permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a
matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no
julgamento deles, de manifestação sobre ela.
II. Sentença
normativa: inexistência de coisa julgada material.
Sentença
normativa - embora editada por órgão jurisdicional ao cabo de um
processo -, é forma de edição de normas gerais e abstratas e, por
isso, não faz coisa julgada material: a correção de sentenças em
dissídios individuais que não lhes aplique as normas gerais ou as
aplique erroneamente se faz mediante recurso de revista (CLT, art.
896, b), do mesmo modo previsto para a revisão das decisões
contrárias à lei: o que a respeito se decida na revista, contudo,
não pode ser questionado em recurso extraordinário fundado na
violação da coisa julgada.